Tribunal: TJES
Processo: 5010882-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010882-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DA COSTA DE PAULO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010882-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DA COSTA DE PAULO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Ordem denegada.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010882-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DA COSTA DE PAULO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Conforme já relatado
,
trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY DA COSTA DE PAULA
, contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu.

Alega o impetrante alega, em síntese, que todas as provas produzidas na instrução penal, após a audiência de instrução e julgamento, realizada na data do dia 12/09/2023, deixaram clara a ausência de elementos de autoria, ou de participação imputados ao paciente, até então apontado como mandante do delito em apuração.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), ou, ainda, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisemos os fatos que levaram à manutenção da decisão de segregação preventiva do paciente:

[...]
No que pertine ao pedido de revogação da prisão preventive apresentado pela defesa do acusado
WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo “CHICO”
, não se deve olvidar que o legislador constituinte, ao estabelecer no art. 5º, inc. LXVI, da Carta Magna da República, que
“
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”
,
conferiu àquele contra quem está se operando a
persecutio criminis
o pleno direito de responder ao processo em liberdade.

Desse modo, não resta dúvida que, consoante a vontade do legislador,
a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção
que somente deve ser mantida se evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de defender-se em liberdade.

É consabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar - prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação, quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os seguintes requisitos: “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis” - face o princípio constitucional da presunção de inocência.

Especificamente no caso dos autos, tenho que o acusado teve a prisão preventiva decretada por infração ao disposto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima IGOR) e art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14 inciso II, ambos do Código Penal (vítima Kamila)
.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prova da existência do crime está na evidenciada pelo laudo pericial, fls. 08/16 e depoimentos testemunhais. Quanto a autoria, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria, uma vez que as provas colhidas na esfera policial apontam o acusado como o mandante do crime ora apurado.

O delito ora apurado em análise é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade, demonstrando-se conveniente e inafastável a manutenção da prisão cautelar do denunciado, nos termos insculpidos pelo art. 312 do CPP.

In casu, é de se observar que, embora seja levado em consideração os argumentos trazidos pela Defesa quanto à revogação da prisão, a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos deixam clara a periculosidade do agente, o que por si só justifica a manutenção da segregação cautelar do mesmo.

Pode-se inferir por derradeiro que a segregação do acusado encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos da periculosidade, tendo em vista que é apontado como o mandante dos crimes apurados nos autos, os quais guardam relação direta com o tráfico de drogas, e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado responde o processo 0000127-91.2023.8.08.0014 por tráfico de drogas, respondeu aos processos 0000878-07.2020.8.08.0007 e 0000907-91.2019.8.08.0007, por posse de drogas para consumo pessoal, e enquanto menor, respondeu ao processo 0000949-82.2015.8.08.0049 também

por tráfico de drogas, conforme consulta ao sistema e-jud, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública, conforme se depreende da decisão que decretou a custódia preventiva..[...]

[...]No caso, a periculosidade do agente, já mencionada, é suficiente para concluir que qualquer medida diversa da segregação cautelar será inócua. Todas as medidas do art. 319 do CPP pressupõem certa disciplina dos agentes, contudo, não se pode esperar qualquer disciplina de indivíduos que agem na clandestinidade, utilizando-se de violência ou grave ameaça contra pessoa para alcançar seu intento criminoso. O desajuste revelado torna claro o fato de que tais indivíduos não estão dispostos a se submeterem a qualquer regra social, restando a prisão cautelar como medida que se impõe.

Neste diapasão,
MANTENHO,
por ora, a prisão preventiva do acusado

WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo “CHICO”
,
qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública.[...].

Na presente impetração, a douta defesa do paciente, busca discutir a veracidade dos fatos imputados ao mesmo na apuração criminal, bem como todas
as provas produzidas, principalmente,
os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, realizada na data do dia 12/09/2023.

Importante deixar assente, que as alegações defensivas não encontram o
caminho adequado no Habeas Corpus, por ser vedado aprofundamento probatório na via eleita.

Nesse sentido:

A análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas ou a sua desclassificação demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória, consoante entendimento desta Corte.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 788.885/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Deixo assente, desde já, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, como

já destacado em sede de análise liminar, o magistrado fundamentou de forma concreta a mantença da prisão cautelar do
paciente, vejamos:
“o acusado responde o processo 0000127-91.2023.8.08.0014 por tráfico de drogas, respondeu aos processos 0000878-07.2020.8.08.0007 e 0000907-91.2019.8.08.0007, por posse de drogas para consumo pessoal, e enquanto menor, respondeu ao processo 0000949-82.2015.8.08.0049 também

por tráfico de drogas, conforme consulta ao sistema e-jud”.

Atento a este fato,
mantenho
o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, de que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada.

Nessa linha:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Ademais, r
econheço, também, ante o
s fundamentos adotados para a imposição da
prisão preventiva
indicam, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.